Tribunal: TJDFT
Processo: 0713753-70.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-12
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PARTILHA DE BENS. PROPOSITURA APÓS O DIVÓRCIO. CONEXÃO SUBSTANCIAL ENTRE AS AÇÕES. PREVENÇÃO DO JUÍZO QUE DECRETOU O DIVÓRCIO. INCOMPETÊNCIA DECRETADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que reconheceu, de ofício, a incompetência do Juízo para processar e julgar a controvérsia apresentada e extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 51, inc. II, da Lei no. 9.099/95.
2. A recorrente alega, em síntese, que o pedido deduzido por ela na inicial não é o de partilha. Argumenta que o fato de as despesas terem sido efetuadas antes do divórcio não impõe que o pedido da recorrente receba tratamento equivalente ao reservado ao pedido de partilha. Reitera que as despesas em questão foram realizadas antes do divórcio, contudo, após a separação de fato das partes. Recurso próprio, regular e tempestivo. Não foram apresentadas contrarrazões.
3. No caso em exame, narra a parte autora que, em julho de 1988, passou a viver com o réu na mesma casa. Afirma que contraíram matrimônio em 14/09/2015, mas que em 20/12/2015 as partes se separaram de fato, tendo a autora requerido o divórcio. Requer a condenação do réu ao pagamento da quantia de R$ 30.727,95 (trinta mil e setecentos e vinte e sete reais e noventa e cinco centavos), corresponde à metade do valor que a autora pagou para realizar os reparos/consertos do imóvel das partes.
4. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, existe conexão substancial entre a ação de divórcio e posterior ação de partilha de bens (CC 160.329/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/02/2019, DJe 06/03/2019).
5. Assim, em razão desta conexão, prevalece o entendimento de que o juízo que decretou o divórcio do casal é competente para dirimir as controvérsias decorrentes da relação conjugal extinta, como é o caso da sobrepartilha de bens.
6. Portanto, considerando que o pedido que constitui o objeto deste processo é decorrente de despesas da autora com o imóvel das partes, é certo que o Juízo competente para apreciar a controvérsia é, segundo o referido entendimento do STJ, o Juízo que decretou a dissolução da sociedade conjugal, uma vez que haverá a realização de partilha, separação de bens e levantamento de demais gastos e despesas atinentes ao patrimônio das partes. Precedente do ETJDFT. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE PARTILHA DE BENS. PROPOSITURA APÓS DIVÓRCIO. CONEXÃO SUBSTANCIAL ENTRE AS AÇÕES. PREVENÇÃO DO JUÍZO QUE DECRETOU O DIVÓRCIO. 1. Segundo o Superior Tribunal de Justiça, existe conexão substancial entre a ação de divórcio e posterior ação de partilha de bens. 2.Em razão desta conexão, prevalece o entendimento de que o juízo que decretou o divórcio do casal é competente para dirimir as controvérsias decorrentes da relação conjugal extinta, como é o caso da sobrepartilha de bens. 3.Conflito negativo de competência conhecido com declaração que o juízo suscitante é o competente para análise da partilha de bens. (Acórdão 1371794, 07251451620218070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 13/9/2021, publicado no DJE: 30/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
7. Cumpre destacar que as despesas alegadas pela autora não podem ser cobradas em simples Ação de Cobrança a ser processada ordinariamente, uma vez que há nítida e total vinculação entre o patrimônio do casal e o divórcio do mesmo, de sorte que as despesas alegadas pela autora, referentes à casa das partes deve ser apreciada no Juízo em que o processo de divórcio tramitou.
8. Recurso da parte autora conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
9. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários em razão da ausência de contrarrazões.
10. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.